Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-72.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007141-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUDMILLA CAROLINA DE SOUZA SAMPAIO BILIO - CPF: 927.469.931-04 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE

– ANOTAÇÃO POSTERIOR EM CADASTRO DE DEVEDORES –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR AQUÉM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
–
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais, alegando a promovente que teria sido inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito por débito desconhecido, uma vez que não contratou serviços ou produto da empresa promovida. Em defesa, a ré alega a legalidade da negativação, por haver inadimplência da autora, encartando à contestação apenas
prints
das telas de seu sistema, relatório de chamadas e faturas expedidas unilateralmente.

2. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 202,41 (duzentos e dois reais e quarenta e um centavos), referente à um suposto contrato n.º 03268333473, objeto da lide, e condenar a parte reclamada a pagar a título de dano moral o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), corrigidos na forma da lei.

3. Pretensão recursal que visa à reforma da sentença repisando os argumentos já apreciados pelo juízo
a quo
, reafirmando a legalidade da cobrança e, em consequência, a improcedência do pedido.

4. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças e a contratação dos serviços cobrados.

5. Conforme entendimento reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”. Dano moral configurado.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

9. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021